Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CGSG PARTIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e outra, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por DULCINEIA SCHUCK SCHUNCK. Na origem, DULCINEIA ajuizou ação de conhecimento em que requereu a imissão na posse de imóveis negociados entre as partes. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio para transferência das matrículas dos imóveis em litígio. Antes do julgamento do agravo, sobreveio sentença em que o pedido foi julgado parcialmente procedente e determinado o cancelamento da restrição na matrícula de um, dos três imóveis em litígio. Facultado às partes se manifestarem quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, a agravante ratificou o interesse no julgamento do recurso (ID 58948098). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se em relação a decisão que deferiu tutela de urgência para garantia do resultado útil do processo. No entanto, no curso da ação, sobreveio sentença de mérito que, em razão do efeito substitutivo, se sobrepõe à decisão anterior. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403